Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e indenização por danos materiais. APELAÇÃO. FRAUDE. OUTRA. UNIDADE. FEDERAÇÃO. REGISTRO. AUTOMÓVEL. PROPRIEDADE. LOCADORA. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE E VERACIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. DETRAN/DF. OFENSA. CAUSALIDADE. DISPOSITIVO. REFORMADO. SUPRESSÃO. AUTARQUIA DISTRITAL. HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e indenização por danos materiais, ajuizada por locadora de automóveis em face de pessoa física e DETRAN/DF, objetivando a declaração de negócio jurídico; e, a condenação em lucros cessantes.

2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais.

3. No caso concreto, o DETRAN/DF não deu causa a propositura da ação, pois não transferiu a titularidade da propriedade do veículo "sub judice", embasado em documento falso - ato este realizado por DETRAN de outro estado -, motivo pelo qual não deve arcar com os consectários da sucumbência.

4. Recurso provido.